Tribunal: STF
Processo: HC 215242
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. Temas não examinados pela instância antecedente não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. Demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao Juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal. 



    3. Este SUPREMO TRIBUNAL possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus com a finalidade de reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.